Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704061-24.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA RAMOS PEREIRA, CESAR AUGUSTO SILVA RAMOS, AYRTON SILVA RAMOS APELADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO CESAR RAMOS, ESPÓLIO DE SONIA MARIA SILVA RAMOS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Márcia Cristina Ramos Pereira, César Augusto Silva Ramos e Ayrton Silva Ramos contra sentença da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I do Código de Processo Civil (ID no 63896779, págs. 1-3). 2. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 3. Os apelantes pediram a gratuidade de justiça no recurso, por isso não providenciaram o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 64019896, foi concedido prazo para que apresentassem documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade da gratuita de justiça, sob pena de indeferimento. 5. Mesmo regularmente intimados, deixaram o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos das certidões de IDs no 64452874, 64452381 e 64452775. 6. Por essa razão, a gratuidade de justiça foi indeferida e os apelantes intimados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciassem o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 64483656). Contudo, novamente o prazo transcorreu sem manifestação (IDs no 65634158, 65997901, 66023404 e 66714209). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. Os apelantes foram intimados para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 64483656), todavia, o prazo transcorreu sem manifestação, conforme certidões de IDs no 65634158, 65997901, 66023404 e 66714209. 10. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO